Tribunal: TJSP
Processo: 2254295-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que afastou a pretensão de extinção do feito, bem como o pedido de condenação do inventariante por litigância de má-fé e, ainda, ressaltou a concorrência entre a viúva e a ascendente do falecido – Inconformismo que somente pode ser acolhido em pequena parte – Ausente comprovação da alegada doação do veículo, o qual, aliás, a viúva afirma ter

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que afastou a pretensão de extinção do feito, bem como o pedido de condenação do inventariante por litigância de má-fé e, ainda, ressaltou a concorrência entre a viúva e a ascendente do falecido – Inconformismo que somente pode ser acolhido em pequena parte – Ausente comprovação da alegada doação do veículo, o qual, aliás, a viúva afirma ter adquirido juntamente com o falecido – Também não constam nos autos documentos que comprovem a inexistência de ativos financeiros em nome do "de cujus" – As condutas de ambos os litigantes enquadram-se naquelas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Tanto assim que o inventário tramita há mais de 10 anos – Condenação de ambas as partes em multa por litigância de má-fé – Decisão reformada apenas no que se refere à condenação do agravado em multa por litigância de má-fé – Recurso provido apenas para este fim